Tribunal: TJDFT
Processo: 0711387-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711387-33.2022.8.07.0000 RECORRENTES: PDG EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, GOLD AMORGOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA RECORRIDOS: EDUARDO ALEXANDRE DE QUEIROZ BARCELOS E GUIMARÃES, LUIZ MANOEL ROCHA MENDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COISA JULGADA. TEMA 1056 DO STJ. I – A tese jurídica no Tema 1056 foi fixada pelo eg. STJ após a classificação do crédito dos exequentes como extraconcursal, a qual deve ser mantida, sob pena de violação à coisa julgada. II – Agravo de instrumento provido. A parte recorrente alega violação aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, sustentando a inexistência de amparo legal a permitir a execução da condenação em detrimento do plano de recuperação judicial. Aduz que o crédito deve ser considerado concursal em razão da data em que ocorreu o seu fato gerador. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular e está presente o interesse em recorrer. O apelo especial não merece ser admitido, pois, conforme certificado no ID 44224955, o recurso foi interposto sem procuração dos recorrentes outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, todos do Código de Processo Civil, a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato no prazo assinalado, conforme certidão de ID 44903894. A respeito do tema, a Corte Superior possui entendimento no sentido de que o recurso subscrito por advogado sem procuração nos autos é inexistente, bem como que a juntada extemporânea da procuração não é suficiente para corrigir a deficiência processual. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO OU CADEIA COMPLETA DE SUBSTABELECIMENTO DE PODERES AO SUBSCRITOR DO AGRAVO E DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 115 DO STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DE DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA OU DO RECOLHIMENTO EM DOBRO DAS CUSTAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ULTRAPASSAR O JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Na hipótese de recurso interposto por advogado sem procuração nos autos, se a parte recorrente, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do CPC de 2015. 2. "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos" (Súmula n. 115 do STJ). 3. "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos" (Súmula n. 187 do STJ). 4. Só se conhece das questões alegadas nas razões do recurso especial, ainda que sejam matéria de ordem pública, se ultrapassado o juízo de admissibilidade do recurso. 5. Carece de interesse recursal a discussão a respeito da majoração dos honorários recursais quando a decisão recorrida menciona a referida verba apenas na hipótese de ter havido fixação prévia dos honorários advocatícios na origem, mas isso não ocorreu. 6. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.193.445/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não mereceria prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 6o e 52, inciso III, ambos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial, uma vez que não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “a caracterização do crédito exequendo como extraconcursal, não submetido ao Juízo recuperacional, já foi decidida no cumprimento de sentença, o que, inclusive, foi ratificado no julgamento do AI 0720826-05.2021.8.07.0000” (ID 39611022 - Pág. 4). Desse modo, “O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da Súmula n. 283/STF.” (AgInt no AREsp n. 2.124.535/AL, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgRg no TP n. 4.051/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 21/9/2022. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010